Tribunal: STF
Processo: HC 189019
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thaís dos Santos Lima, em favor de Igor Lemos dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 560.610/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente foi preso em flagrante em 13/9/2018, convertido em preventiva, sendo denunciado pela prática dos delitos tipificados nos arts. 158, § 3º, 157, § 2º, II, por duas vezes, na forma do art. 70, e 157, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 
    A impetrante argumenta, em suma, excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, requerendo, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 
    A liminar foi indeferida (fls. 389-390). 
    As informações foram prestadas (fls. 397-406). Manifestou-se o Ministério Público Federal pela denegação da ordem (fls. 408-414). 
    Na origem, Processo 0218181-33.2018.8.19.0001, oriundo da Vara Criminal de Maricá/RJ, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 26/3/2020, conforme informações processuais eletrônicas extraídas do site do Tribunal a quo em 16/3/2020”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Em 17.7.2020, o Juízo de primeiro grau proferiu nova decisão, por meio da qual manteve hígido o decreto prisional. (eDOC 9, p. 54)
    Nesta Corte, a impetrante insiste na alegação de excesso de prazo a justificar a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão do caso, observe-se o teor do ato impugnado:
    “No caso em tela, foi apresentado fundamento concreto para a denegação do habeas corpus, pois verifica-se o andamento regular do feito, tratando-se da apuração de diversos crimes, ostentando violência ou grave ameaça, o que demanda criterioso trabalho de análise dos elementos probatórios. 
    Com efeito, consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 13/9/2018, custódia convertida em preventiva em 14/9/2018. A denúncia foi apresentada em 4/10/2018, sendo recebida em 14/1/2019. Em 24/6/2019, apresentada defesa prévia, o pedido de relaxamento da prisão preventiva foi indeferido. Interposto habeas corpus no Tribunal de origem, a ordem também restou denegada, em 16/8/2019. 
    Em 13/8/2019 foi realizada audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas, constando a ausência da testemunha Eduardo. No dia 1º/10/2019 foi realializada a juntada de carta precatória necessária para a oitiva da testemunha Thiago. Em seguida, nova audiência realizada em 18/2/2020, e novamente a ausência da testemunha Eduardo, sendo determinada a redesignação do ato e a condução da respectiva testemunha. Por fim, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 26/3/2020. 
    Informa o recorrente que a audiência do dia 26/3/2020 não foi realizada, e estaria sem data para remarcação. Por outro lado, em que pese o magistrado ter retirado o feito de pauta, em decorrência da pandemia do Covid-19, o mesmo determinou que os autos fiquem em cartório por 30 dias para, daí, nova conclusão destes para outras determinações (fl. 427), o que demonstra que o processo tem estado sempre em movimentação. 
    Não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 
    Assim, considerando que o agravante não apresentou qualquer elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, mantenho o posicionamento firmado na decisão agravada. (www.stj.jus.br)
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É necessário apurar a presença de circunstâncias que demandam maior tempo, a exemplo de necessidade de expedição de carta precatória, o que verifico no caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, o feito não está paralisado. Registrou o STJ que “o processo tem estado sempre em movimentação”, a demonstrar a impropriedade da alegação defensiva.
    Por fim, fundamentação à prisão preventiva não falta, verbis:
    “O paciente foi preso em flagrante em 13/09/2018 e denunciado pela prática do crime do art. 158, §3º; 157, §2º, II (por duas vezes, na forma do art. 70) e 157, caput, na forma do 69, todos do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia, nos seguintes termos: 
    ‘(...) entendo presentes os elementos necessários à conversão da prisão de flagrante em preventiva, conforme requerido pelo Ministério Público. O custodiado foi preso em flagrante pela prática dos crimes dos artigos 158 §1º e §3º e 157, ambos do CP tratando-se, portanto, de crimes dolosos punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (artigo 313, I, CPP). Nessa cadência, a gravidade em concreto do caso, as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria verificam-se através dos depoimentos prestados pelas testemunhas em sede policial, bem como do reconhecimento efetivado pela vítima. Sobre a dinâmica delitiva e a atuação do acautelado no contexto criminoso, o policial comunicante declarou que estava em patrulhamento de rotina quando foi alertado pela Supervisão do PROEIS, que havia um Fiat Siena bege placa KWS5426, praticando roubo na área de Itaipuaçu e então sua guarnição seguiu para RJ106, sentido Ponta Negra. Conta que neste momento foi ultrapassado pelo citado veículo, passando a persegui-lo com giro e sirene acionados, conseguindo efetuar a captura mais à frente. Afirma que no interior do veículo estava o custodiado no banco do carona e Thiago, motorista do aplicativo Uber, dirigindo. Após busca no veículo foi encontrado, embaixo do banco do carro, um simulacro de pistola, R$269,00 no chão do veículo, 03 telefones celulares, relógio, uma aliança e um anel e nesse momento Thiago começou a falar: ´Conta pra polícia o que aconteceu´, mas Igor ficou calado e Thiago falou que havia um terceiro elemento no veículo de vulgo ´máscara´, que já havia saído do veículo em Itaipuaçu, após os elementos realizarem o primeiro assalto. Após pesquisa verificou-se que o veículo estava regular e contra Igor pendia um mandado de prisão e evasão do sistema penitenciário. Em seu depoimento Thiago narrou que é motorista do aplicativo Uber e faz corridas particulares, sendo certo que já tinha feito diversas corridas para Igor e, no dia dos fatos, chegou ao local marcado para buscar Igor e ele estava com uma pessoa de vulgo ´máscara´, que ambos entraram no veículo e, armados, o obrigaram, sob ameaça, a dirigir para que eles fizessem um ´corre´ de assaltos. Ressalte-se que o custodiado é reincidente específico por crime de roubo, o que denota estar fazendo do crime seu meio de vida, sendo que tal circunstância indica a reiteração criminosa, caso em que são insuficientes as cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, pelo que concluo ser necessário a imposição da custódia cautelar. Por fim, o regular andamento da instrução criminal deve ser garantido pela segregação preventiva do custodiado, porquanto sua liberdade nesta fase processual poderia acarretar sérios gravames à colheita das provas necessárias ao julgamento da demanda, sobretudo diante da probabilidade de vir a influenciar negativamente o depoimento da vítima, que se sentiria constrangida ou até intimidada, em prestar o seu depoimento de forma livre, de forma a assegurar, ainda, a devida aplicação da Lei Penal. (...) Note-se que o princípio da não culpabilidade não está sendo violado, uma vez que a prisão ora decretada é de natureza cautelar, com previsão legal, servindo ao bom andamento do processo e garantindo sua eficácia. Em que pese a DP ter trazido em audiência teses relevantes à defesa do acautelado, entendo que o juiz natural da causa terá maior elementos probatórios para julgá-las, o que é frágil em sede de cognição superficial. Ademais, qualquer discussão acerca da homogeneidade da pena mostra-se precipitada por ora, eis que a ação penal ainda se encontra na fase inicial, não se podendo afirmar acerca da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como se, ao final do processo, lhe será aplicado regime menos gravoso. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE IGOR LEMOS DOS SANTOS EM PRISÃO PREVENTIVA”. 
    Como se vê, no momento da prisão em flagrante, consulta ao sistema policial evidenciou pendência de mandado de prisão contra o paciente, bem como a informação de que ele havia evadido do sistema penitenciário.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro que reavalie a prisão preventiva imposta ao paciente, se ainda não a reavaliou, à luz da recomendação 62/2020 do CNJ, consideradas as particularidades do caso concreto.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente